Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. DÍVIDA EXISTENTE – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Ademais, o recibo de pagamento juntado aos autos pelo réu é compatível como o benefício da gratuidade de justiça (ID 35187555). PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. O autor alega que possui cartão de crédito administrado pela ré e que seu nome foi indevidamente negativado junto a órgão de proteção ao crédito (IDs 35187559 e 35187564). Informou que pagou fatura do mês de maio de 2017, com vencimento no dia 22, no valor de R$ 1.342,62 (ID 35187556). Esclareceu que pagou R$ 985,00 (ID 35187556) e R$ 194,00 em 22.05.2017, mais R$ 163,62 no dia 06.06.2017 (ID 35187557). Relatou que o réu “desconsiderou o pagamento e direcionou o valor da fatura total para o parcelamento fácil, gerando uma dívida de R$ 3.302,94”, o que causou a negativação do autor no Serasa. Postulou a declaração de inexistência de dívida no valor de e R$ 1.824,72 e a condenação do réu ao pagamento de R$ 42.175,28, a título de danos morais (IDs 35187552 e 35187563). A sentença julgou improcedentes os pedidos (ID 35187589). O recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial (ID 35187595).
5. Analisando os autos, constata-se que os pagamentos efetuados pelo autor da fatura relativos ao mês de maio de 2017 no valor de R$ 1.342,62 foram devidamente processados liquidando oportunamente aquela fatura (IDs 35187581 e 35187581), sem a comprovação de que a dívida questionada tenha sido lançada no cadastro de inadimplentes.
6. O comprovante que o autor apresenta nos autos concerne à dívida vencida em 22.02.2018, no valor de R$ 1.842,72, de mês e valor diferentes daqueles alegados na inicial.
7. Por outro lado, as faturas acostadas aos autos pela recorrida evidenciam que o recorrente não quitou a fatura de fevereiro de 2018 (IDs 35187581 – fls. 15), razão pela qual a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito se revelou regular. Desse modo, o autor não comprovou a indevida negativação do seu nome junto a órgão de proteção ao crédito em razão fatura de maio de 2017.
8. Eventual parcelamento de dívida e discussão sobre abusividade de encargos nas faturas de 22/06/2017 a 22/12/2017, exige a proposição de ação autônoma. Por consequência, resta incensurável a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.